Tribunal: STF
Processo: RE 594206
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
PIS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 8/77 – ARTIGO 33 DO DECRETO-LEI Nº 2.303/86 – INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – CARTA PRETÉRITA. É entendimento pacífico do Pleno do Tribunal ser inconstitucional a alteração da disciplina do PIS por meio de decreto-lei ante a perda da natureza tributária deste a partir do advento da Emenda Constitucional nº 8/77 – Recursos Extraordinários nº 148.754/RJ, redator do acórdão ministro Francisco Rezek, e nº 379.154/RS, redator do acórdão ministro Joaquim Barbosa.